Tribunal: TJBA
Processo: 8074037-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074037-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. VALOR DO CONTRATO DENTRO DO LIMITE LEGAL DO ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/21. TAXAS DE INSCRIÇÃO QUE NÃO INTEGRAM O VALOR CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA SEGUNDA COLOCADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. FORMALISMO MODERADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DIREITOS DOS CANDIDATOS APROVADOS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FAVORECIMENTO INDEVIDO. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jiquiriçá contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, suspendendo o andamento de concurso público municipal (Edital nº 001/2024) e determinando a abstenção dos atos de nomeação, posse e exercício dos candidatos aprovados, sob fundamento de suposta irregularidade na contratação da empresa organizadora por dispensa de licitação, alegada incapacidade técnica da contratada e eventuais fraudes no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação da empresa organizadora do concurso público por dispensa de licitação observou os requisitos legais previstos no art. 75, II, da Lei nº 14.133/21; (ii) estabelecer se os valores arrecadados com as taxas de inscrição dos candidatos devem ser computados para fins de aferição do limite de dispensa de licitação; (iii) determinar se existem provas de irregularidades substanciais que justifiquem a suspensão do certame e a nulidade das nomeações dos candidatos aprovados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor do contrato administrativo firmado com a empresa MS Concursos LTDA foi de R$ 39.900,00, respeitando o limite de R$ 50.000,00 previsto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/21 para dispensa de licitação em contratação de serviços, sendo que a empresa recebeu efetivamente o montante de R$ 35.989,80, correspondente ao valor contratual após os descontos tributários. 4. Os valores arrecadados com as taxas de inscrição dos candidatos, no montante de R$ 52.338,91, permaneceram à disposição do Município como receita própria, não integrando o valor do contrato administrativo para fins de aferição do limite de dispensa de licitação, inexistindo locupletamento ilícito da organizadora do concurso ou prejuízo ao erário público. 5. A competitividade entre empresas do mesmo ramo foi garantida no processo de contratação direta, tendo sido escolhida a proposta mais vantajosa para a Administração Pública segundo critérios objetivos, sem que a segunda colocada tenha apresentado impugnação na via administrativa questionando a adjudicação do objeto. 6. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado impõe que o formalismo seja ponderado de acordo com as características do caso concreto, pois o objetivo da Administração Pública é selecionar a proposta mais vantajosa, respeitando os princípios da igualdade e da competitividade, devendo-se mitigar o excesso de formalismo para a prevalência do interesse público. 7. O princípio da proteção da confiança, corolário da segurança jurídica, protege as expectativas legítimas dos cidadãos em situações jurídicas favoráveis criadas pela Administração, impedindo alterações abruptas das condutas estatais e resguardando os direitos dos candidatos que participaram de boa-fé do certame público. 8. A anulação do concurso público ensejaria prejuízos irreparáveis aos candidatos aprovados que agiram de boa-fé, sendo possível ao Ministério Público adotar providências específicas contra eventuais atos de improbidade administrativa sem atingir o direito da coletividade e preservando as nomeações dos candidatos que participaram licitamente do certame. 9. Inexistem nos autos provas consistentes de favorecimento indevido por parte dos gestores públicos ou de graves violações legais ao rito administrativo que justifiquem a nulidade do concurso público, devendo o certame prosseguir para as etapas subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com confirmação da tutela antecipada. Agravo Interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074037-07.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE JIQUIRICA e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por em conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.